Tribunal: TJMT
Processo: 0013323-94.2018.8.11.0055
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013323-94.2018.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (EMBARGADO), ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - CPF: 145.841.638-04 (ADVOGADO), TANGARA SHOPPING CENTER - CNPJ: 03.840.330/0001-83 (EMBARGANTE), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), HITLER SANSAO SOBRINHO - CPF: 029.309.581-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0013323-94.2018.8.11.0055

EMBARGANTE: TANGARA SHOPPING CENTER

EMBARGADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - APELAÇÃO DA PARTE RÉ NÃO APRECIADA – TEMPESTIVIDADE CERTIFICADA – INICIAL QUE NÃO ACOMPANHOU OS AUTOS APÓS A DIGITALIZAÇÃO E MIGRAÇÃO PARA O PJE - OMISSÃO RECONHECIDA - ACÓRDÃO ANULADO -
RECURSO PROVIDO, COM EFEITOS INFRINGENTES.

Devem ser providos os Embargos de Declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Ocorre equívoco quando a Apelação da parte ré não acompanha as outras peças processuais enviadas ao PJE e só é encaminhada posteriormente, não sendo, por conseguinte, analisada na mesma sessão de julgamento do Recurso da autora.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0013323-94.2018.8.11.0055

EMBARGANTE: TANGARA SHOPPING CENTER

EMBARGADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento aos primeiros Aclaratórios.

O embargante aponta novamente omissão a respeito da Apelação que interpôs pelo sistema PEA em 25/09/2020, pois considera que, “
nos termos da PORTARIA-CONJUNTA N. 371 PRES-CGJ, DE 8 DE JUNHO DE 2020, precisamente § 1o e 2o, art. 1, da alusiva portaria preconiza, que os processos judiciais físicos em tramitação no primeiro grau de jurisdição no Sistema APOLO admitirão apenas peticionamento e juntada digital por meio do Portal Eletrônico do Advogado – PEA no ambiente APOLO, até que sejam digitalizados integralmente ou migrados ao sistema de processo judicial eletrônico – PJe
”.

Aduz que o processo ora em análise só foi inteiramente migrado para o PJe em 19/10/2020, após a apresentação do Recurso, o que demonstraria erro material no
decisum.

Por outro lado, alega que, em virtude da disponibilização somente no dia 03/09/2020, o prazo se findaria em 24/09/2020, sendo que protocolou a peça processual apenas em 25/09/2020 em virtude de indisponibilidade do sistema.

Pugna pelo provimento destes Embargos com efeitos infringentes.

Sem manifestação da embargada.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0013323-94.2018.8.11.0055

EMBARGANTE: TANGARA SHOPPING CENTER

EMBARGADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O embargante argui a nulidade do acórdão em virtude da não apreciação de sua Apelação simultaneamente à da autora. Diz que o Recurso protocolado
pelo sistema PEA em 25/09/2020 é tempestivo e, portanto, deve ser analisado.

Em cumprimento à determinação para certificar junto à Comarca de origem sobre a apresentação da Apelação e sua tempestividade (id. 77980454), uma vez que não constava nas peças juntadas anteriormente, a Secretaria da Quarta Câmara de Direito Privado prestou no id. 79911999 as seguintes informações:

“[...]
- A sentença foi lançada na data de 13.03.2020 e publicada no DJE no 10697, na data de 18.03.2020. Foi juntado embargos de declaração pela ALLIANZ SEGUROS S/A na data de 05.06.2020.

- Na data de 09.06.2020 foi lançado pelo setor de informática do TJMT a certidão de conversão de tipo de tramitação (Portaria-Conjunta no 371/2020), tornando o processo físico, híbrido.

- Na data de 22.06.2020, com o processo híbrido, foi certificada a tempestividade dos embargos de declaração e remetidos à conclusão, com decisão julgando improcedente os embargos na data de 30.06.2020, publicada no DJE n 10765, em 02.07.2020.

- Na data de 28.07.2020 foi juntado RECURSO DE APELAÇÃO PELA ALLIANZ SEGUROS S/A e promovida a intimação das partes para contrarrazões, publicado no DJE no 10786, em 31.07.2020.

- Na data de 31.08.2020 foi juntado contrarrazões de TANGARÁ SHOPPING CENTER (ID 345443, protocolado na data de 21.08.2020).

- Acreditando que os autos somente aguardavam a virtualização para remessa ao TJMT para análise do recurso interposto, os autos foram virtualizados na data de 01.09.2020 e remetidos ao TJMT na data de 03.09.2020.

- Ocorre que, por mais que tenha apresentado as contrarrazões ao recurso da Allianz Seguros S/A na data de 21.08.2020, a TANGARÁ SHOPPING CENTER optou por apresentar RECURSO DE APELAÇÃO próprio, protocolando-o na data de 25.09.2020, de forma que deve ser considerado tempestivo em razão de que, até a virtualização dos autos, os prazos estavam suspensos
[...]”
(id. 79911999).

Portanto, verificado que o requerido ingressou com a Apelação no prazo legal, mas a petição não acompanhou as demais peças processuais enviadas ao PJE, a anulação dos arestos de id. 66036481 e 74754971 é o procedimento recomendável para evitar que a regular tramitação do feito seja prejudicada em maior proporção, ante o equívoco ocorrido, pois os Recursos devem ser examinados na mesma sessão de julgamento.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. OCORRÊNCIA DE ERRO NA CONTAGEM DO PRAZO PARA APELAR. EMBARGOS ACOLHIDOS.
ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO NA PARTE QUE NÃO CONHECE DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO ORA EMBARGANTE, PARA QUE SEJA PROFERIDO NOVO JULGAMENTO QUANTO A ESTA APELAÇÃO.
1. São cabíveis embargos de declaração quando houver na decisão omissão, contradição ou obscuridade, bem como para sanar possível erro material existente na decisão. 2.
Analisando as razões do presente recurso, constata-se que realmente houve um equívoco na contagem de prazo, não observando-se a interposição de aclaratórios na primeira instância.
3. Embargos de declaração acolhidos. Acórdão anulado. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3a Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em conhecer a presente embargos de declaração para acolhê-los, anulando o acórdão proferido, nos termos do voto do relator. JUCID PEIXOTO DO AMARAL Presidente do Órgão Julgador / Relator

(Relator Des. Jucid Peixoto do Amaral; Comarca de Fortaleza; 15a Vara Cível; julgado em 09/05/2018; data de registro 09/05/2018).

Pelo exposto,
dou provimento
aos Embargos de Declaração e
atribuo-lhes efeitos infringentes
para anular os acórdãos de id. 66036481 e 74754971, bem como devolver o prazo recursal e das contrarrazões.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021